Tribunal: TJDFT
Processo: 0751467-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CURADORIA DE AUSENTES. DISPENSA DO PREPARO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravante.
2. Não havendo declaração de hipossuficiência subscrita pela própria parte, não prevalece a presunção legal diante da mera alegação do curador especial. No entanto, o recurso interposto pela Defensoria Pública, quanto atua como Curador Especial do réu citado por editado, está dispensado do pagamento do preparo (EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do CPC), admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial.
4. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, ora agravante, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Mantida, assim, a decisão que defere o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.